Tribunal: TJBA
Processo: 8005633-16.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005633-16.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO ALVES PENA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA EMENDA À INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. O autor é representado pela Defensoria Pública. O cerne da controvérsia reside na validade da intimação realizada para cumprimento da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação efetuada à Defensoria Pública para fins de cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial e, em consequência, avaliar a nulidade da sentença por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de intimação pessoal da Defensoria Pública para o início da contagem de prazos processuais (CPC/2015, art. 186, § 1º; LC nº 80/94, art. 128, I; LC nº 26/2006, art. 148, II).

A publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal, especialmente quando se trata de Defensoria Pública, cuja prerrogativa visa garantir a ampla defesa e o contraditório em favor da parte assistida.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza o início válido do prazo para emenda à petição inicial, impedindo a caracterização de inércia da parte autora e, por consequência, a aplicação da penalidade de indeferimento da inicial.

Verificado o vício processual na condução do feito, consubstanciado em error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente para cumprimento de diligência, sendo inválida a intimação realizada apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura error in procedendo, o que impõe a anulação da sentença que extingue o processo por inércia da parte.

A prerrogativa da intimação pessoal visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo condição indispensável para a validade do processo quando a parte é assistida pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 186, § 1º; LC nº 80/94, art. 128, I; LC nº 26/2006, art. 148, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8005633-16.2025.8.05.0113
, originária da Comarca de Itabuna, em que figura como Apelante
VIVALDO ALVES PENA

e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA